Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-17.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO – RECORRENTE INTIMADO PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado a parte apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
Recurso não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C M VILELA E CIA LTDA – ME e CARLOS ALBERTO VILELA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002633-17.2019.8.11.0002, oposta em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 290, do CPC.
Os Apelantes alegam não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas, requestando a concessão da gratuidade da justiça. Foi oportunizado a parte Recorrente a comprovação da necessidade (ID. 102172987).
A gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID. 104096488, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira (ID. 103595471) e determinada a intimação dos Apelantes para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento.
Em seguida, os Recorrentes formularam pedido de parcelamento do preparo recursal em 4 parcelas (ID. 105434987), sendo autorizado o parcelamento em 2 parcelas, pela decisão de ID. 107998966. Denota-se que houve o decurso de prazo sem manifestação ou atendimento do comando judicial, consoante Certidão de ID. 117219454.
Assim, não havendo prova suficiente por parte da Apelante de sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal, mutatis mutandis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – 1o APELO NÃO CONHECIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO SPC – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (...)” (N.U 0003737-50.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Interposto o Recurso sem a apresentação simultânea do comprovante do preparo, nem o recolhimento em dobro nos cinco dias previstos no §4o do art. 1007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento.” (N.U 0001483-11.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)”.
Portanto, caracterizada a deserção, não conheço do recurso, nos termos do art. 1.007 do novel CPC.
Intime-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator